Tribunal: TJSP
Processo: 1132592-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é elevada – ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 – circunstâncias

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é elevada – ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 – circunstâncias que somadas à declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do benefício.

OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – DESERÇÃO – não ocorrência – benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ – sentença reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do valor da condenação – majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação – sentença reformada.
Resultado: gratuidade da justiça concedida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132592-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MEIRE
FRANCISCA DOS SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Concedida a
gratuidade da justiça à apelante, conheceram e deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132592-55.2018.8.26.0100 - Voto 24816
2
VOTO No: 24816
APEL. No: 1132592-55.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: VALÉRIA LONGOBARDI
APTE. : MEIRE FRANCISCA DOS SANTOS
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE EXAME DO
BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO apelante que demonstrou
de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado elementos
trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal
apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é
elevada
ausência de declaração de imposto de renda nos
exercícios de 2016, 2017 e 2018 circunstâncias que somadas à
declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do
benefício.
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO DESERÇÃO
não ocorrência
benefícios da justiça gratuita concedidos à
apelante objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE

DANO
MORAL

VALOR
DA
INDENIZAÇÃO quantum fixado pela magistrada de 1o grau
(R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado
pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor
adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com
observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese sentença reformada.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL responsabilidade
extracontratual incidência a partir da data do evento danoso
aplicação da Súmula no 54 do STJ sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132592-55.2018.8.26.0100 - Voto 24816
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS verba fixada em 10% do
valor da condenação majoração da verba honorária para 15% do
valor da condenação sentença reformada.
Resultado:
gratuidade
da
justiça
concedida.
Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais que a autora Meire Francisca dos Santos moveu contra
o réu Banco Santander (Brasil) S/A. Alegou a autora que foi surpreendida com a
informação de que o seu nome estava inscrito nos cadastros restritivos de crédito por
ordem do réu, por suposto débito no valor de R$ 126,97, referente ao contrato no
MP015066000023837066 (fls. 25/26). O apontamento é irregular. Não obteve êxito
nas tratativas administrativas. Não recebeu notificação prévia do apontamento. Pediu
a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do apontamento e a condenação
do réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 73/76), para o fim de se
declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de no
MP015066000026837066, no valor de R$ 126,97, determinada, em caráter
definitivo, a exclusão dos apontamentos referentes ao débito supra mencionado. O
réu foi condenado no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, com correção monetária e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação a partir da sentença. O réu foi também condenado no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 78/84). Reiterou o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça porque não apreciado em 1o
grau. Pediu a majoração do valor da indenização por dano moral e dos honorários
advocatícios. Requereu que os juros de mora incidissem a partir da data do evento
danoso.
Em sua resposta (fls. 93/109), o apelado alegou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132592-55.2018.8.26.0100 - Voto 24816
4
preliminar, deserção. No mais, basicamente pediu que o apelo não fosse provido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC).
O recurso subiu ao tribunal sem que fosse examinado o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante na inicial. O
pedido foi reiterado no arrazoado que apresentou.
O pedido de gratuidade merece ser acolhido.
O art. 99, § 2o do CPC estabelece que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso dos autos, a apelante se qualificou como “auxiliar de
limpeza” (fls. 01). Juntou declaração de pobreza (fls. 16). Demonstrou que não
entregou declaração de imposto de renda nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 (fls.
19/21). Trouxe aos autos a carteira de trabalho dando conta que percebia rendimentos
modestos de cerca de mil e setenta reais em outubro de 2017. A saída da apelante da
empresa empregadora ocorreu em março de 2018 (fls. 15).
Também não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que a
apelante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de hipossuficiência econômica, uma
vez que nada induz suspeita de inverdade.
Assim, concede-se o benefício da justiça gratuita à apelante,
devendo o recurso prosseguir independentemente do recolhimento do preparo
recursal.
Por conta disso, a preliminar de deserção suscitada pelo
apelado não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132592-55.2018.8.26.0100 - Voto 24816
5
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
O ônus de prova quanto à higidez do débito que ensejou a
negativação era do apelado, eis que fato impeditivo do direito do autor, nos moldes
do artigo 373, inciso II do CPC. Ademais, não se podia compelir a apelante a fazer
prova negativa.
Como o apelado não se desincumbiu de tal ônus, a hipótese era
mesmo de declaração de inexigibilidade do débito e de exclusão do apontamento.
O dano moral se patenteou e a responsabilidade pela reparação
é mesmo do apelado, que se conformou com o resultado da ação.
Discute-se o quantum indenizatório, com o qual a apelante não
se conformou, bem como o termo inicial de incidência dos juros de mora e o patamar
dos honorários advocatícios.
A apelante tem parcial razão.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Postas tais premissas, respeitado o entendimento da ilustre
magistrada de 1o grau, merece majoração a quantia estipulada na sentença (R$
5.000,00). O referido montante além de não indenizar devidamente o abalo moral
sofrido pela apelante, também não ostenta o caráter educativo-punitivo que deve estar
presente nesta modalidade de indenização.
Assim, a indenização deve ser fixada em montante mais
expressivo do que o adotado em 1o grau.
Observadas as circunstâncias em concreto do presente caso, se
não pode ser atendida a pretensão inicial da apelante de indenização no valor de R$
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132592-55.2018.8.26.0100 - Voto 24816
6
20.000,00, é razoável a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
valor usualmente adotado pela Câmara e pela Turma julgadora para casos
assemelhados.
A quantia majorada não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir o apelado a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Não houve fixação de indenização, mas majoração da
estipulada em 1o grau. Em sendo assim, sem que se fale em violação ao disposto na
Súmula no 362 do STJ2, a indenização será corrigida pela tabela de cálculos deste
tribunal a partir da data da prolação da sentença.
A apelante também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora como relatado, a partir da data da sentença.
Data venia do entendimento externado, os juros de mora
incidirão sobre a indenização por dano moral no importe de 1% ao mês, contados de
forma simples, a partir do evento danoso, porque a hipótese é de responsabilidade
extracontratual. Aplica-se ao caso a Súmula no 54 do STJ, cuja redação é a seguinte:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.
A apelante também requereu a majoração da verba honorária.
Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença em 10% do valor da
condenação.
Na hipótese, observadas as peculiaridades do caso, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação,
quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado da apelante, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Nestes moldes, concede-se a gratuidade da justiça à
2 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132592-55.2018.8.26.0100 - Voto 24816
7
apelante. No mais, conhece-se e se dá parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator